Tribunal: TJDFT
Processo: 0740243-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740243-04.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: GILENE PINTO DA SILVA PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: EDILSON JUNIOR RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A. (ID 49661577) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 49243821). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator